Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-12
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
AGRAVANTE: LEOMAR APARECIDO BARBOZA E ADRIANA CARREGAL HERNANDES BARBOZA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, aforado por LEOMAR APARECIDO BARBOZA E ADRIANA CARREGAL HERNANDES BARBOZA, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, pretendendo a reforma da decisão exarada pelo juízo da Comarca de Nortelândia-MT, em 10/12/2021, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência requerida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual n. 1000566-21.2021.8.11.0031.
Argumenta que a medida é de urgência, posto que os agravantes estão prestes a serem imitidos da posse do seu único bem de família, cuja decisão é oriunda dos autos de Reintegração de Posse n. 000159-15.2021.8.11.0031.
Esclarece que o bem foi dado em garantia quando da emissão de duas cédulas de crédito bancário, com garantia por alienação fiduciária de imóveis, fato que, segundo o peticionando, foram os agravantes maliciosamente coagidos a oferecer.
Relata que o agravado ao agir dessa forma o fez de má-fé, se aproveitando da ignorância dos agravantes da impossibilidade de ser penhorado o seu único bem imóvel que utilizam para moradia.
Brada que a decisão agravada não se atentou aos fatos vertidos e indeferiu a tutela de urgência ao argumento que os agravantes ao dar em garantia seu único bem tinha total consciência dos riscos que corriam de serem expropriados.
Afirma que o imóvel foi à leilão em hasta pública, sem conhecimento dos agravantes. Caso tenha sido arrematado, tal fato envolverá direitos de terceiros de boa-fé.
Diante desses fatos, demostrados o periclum in mora e o fumus boni juris, requerem os agravantes em tutela de urgência, a concessão de efeito ativo do agravo com a expedição de contramandado para que seja determinado a não realização de qualquer ato de imissão de posse em relação ao imóvel único bem de família dos solicitantes.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes tutela de urgência ao fundamento que estão prestes a serem imitidos da posse do único bem de família que possuem e dão guarida à habitação de seus entes.
Em digressão aos fatos retratados, constato que em 14/4/2021, o agravado ingressou com a Ação de Reintegração de Posse n. 1000159-15.2021.8.11.0031, informando o inadimplemento de duas cédulas de crédito bancário - B80230793-9 e B90231562-3, ambas garantidas por alienação fiduciária de imóveis, firmadas em 18/09/2018 e 15/10/2019.
A Cédula de Crédito Bancário B.80230793-9, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e na Cédula B90231562-3, foram liberadas em favor dos agravantes a quantia de R$ 155.434,04 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos); em contrapartida, foi oferecido em garantia pelos agravantes Lotes 01 e 02, registados nas matrículas 820 (AV-3/820, em 26/novembro/2020) e 1.096 (AV-7/1.096, em 16/outubro/2020), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nortelândia/MT.
Ao receber a exordial de reintegração o magistrado concedeu aos requeridos, ora agravantes, o prazo a purga da mora ou a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias - 19/4/2021; prazo transcorrido in albis sem cumprimento pelos agravantes ou interposição de recurso contra essa decisão apesar de devidamente intimados – mov. 56169869.
Em uma segunda oportunidade ofertada aos agravantes, o juízo designou audiência de conciliação para o dia 21/10/2021, porém, ambas as partes não compareceram para o ato demostrando não terem interesse na conciliação. (mov. 68335836)
Após o decurso de todos os prazos legais aos agravantes, somente, quando estava na iminência de serem imitidos na posse decidiram se insurgir, em plantão judicial, contra o ato que, em repisando, foi proferido em 19/4/2021.
A propósito, sobre as medidas a serem contempladas em plantão judiciário estabelece a Resolução no 71 de 31/03/2009:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
In casu, apesar da parte se reportar à decisão denegatória proferida no dia 10/12/2021 nos autos da declaratória, a sua insurgência tem por objeto a manutenção da posse imitida em 19/4/2021 nos autos de Reintegração de Posse, onde permaneceu a parte inerte até que o mandado de imissão de posse estivesse nas mãos do oficial de justiça - “o direito não socorre aos que dormem”.
O serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusiva e excepcionalmente ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Desse modo, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista